Tribunal: TJDFT
Processo: 0722250-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Processo : 0722250-77.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. 188345624 e declaratórios rejeitados ao id. 195457474 dos autos n. 0051134-09.2014.8.07.0001) que, em execução de título extrajudicial, deferiu a inclusão da matriz da executada e sua sócia no polo passivo da demanda, bem assim deferiu a penhora de 30% do salário líquido da sócia. Fundamentou o juízo singular: A parte exequente pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica no id. 138480822, requerendo que os atos constritivos sejam direcionados também às pessoas de ELIZABETH P. DOS SANTOS (pessoa natural) e ELIZABETH P. DOS SANTOS (EIRELI, CNPJ: no 11.619.329/0001-51). Resposta no id. 176484640. A) Em relação à pessoa física, não há interesse para a providência em questão, uma vez que o juízo, atendendo ao pedido de id. 33036454, incluiu a pessoa natural no polo passivo por força da decisão de id. 33036550, no sentido de autorizar a prática de atos executivos sem necessidade de desconsideração da autonomia patrimonial. Sobre tal ponto, exorto os patronos das partes a revisarem o caderno processual antes de realizarem novas postulações, contribuindo assim para a otimização da atividade decisória do Juízo. B) Quanto à pessoa jurídica ELIZABETH P. DOS SANTOS (EIRELI, CNPJ: no 11.619.329/0001-51), eis o seguinte. Em impugnação ao incidente, a requerida alega entre outros argumentos: "Ora, conforme narra a própria EXEQUENTE, a filial na realidade se trata de desdobramento da atividade empresarial da matriz, tratando-se de uma mesma empresa. Em razão disso, não existe a mínima utilidade no procedimento de disregard doctrine para fins de afetação do mesmo patrimônio executado. Nesse sentido, cabia à EXEQUENTE requerer a sucessão e habilitação do seu crédito junto à matriz, o que nunca foi feito, diante da sua postura absolutamente confusa na condução deste processo" (id. 176484640 - Pág. 6/7)". Tal alegação não é propriamente uma contraposição ao pedido do exequente, pois cuida apenas de apontar a maneira correta, segundo entendimento da própria interessada, para que o exequente persiga seu crédito perante a EIRELI. Em harmonia com tal argumentação, o TJDFT já decidiu pela desnecessidade de instauração do incidente almejado quando se trata de filial e matriz, senão vejamos: [...] Assim, por ser desnecessário, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado em relação à EIRELI. Todavia, autorizo a sua inclusão no polo passivo, nos termos da fundamentação acima. Cadastro no polo passivo as pessoas de ELIZABETH P. DOS SANTOS (pessoa natural) e ELIZABETH P. DOS SANTOS (EIRELI, CNPJ: no 11.619.329/0001-51). C) Na impugnação, há também a contraposição ao título em si, porém o contraditório em relação a tal ponto já foi oportunizado e exercido, inclusive com embargos à execução rejeitados. Ademais, trata-se de processo que tramita desde o ano de 2014, restando preclusa qualquer oportunidade de combater as qualidades do título exequendo neste processo. Depois, ao rejeitar os declaratórios opostos pelas aqui agravantes (id. 195457474 na origem), o juízo a quo deferiu a penhora de 30% do salário líquido da executada ELIZABETH PELAES DOS SANTOS (pessoa natural), até a satisfação integral do débito de R$ 2.077.572,01. As agravantes narram que a execução foi proposta em 2014 contra ELIZABETH PELAES DOS SANTOS EPP, empresa filial, fundada a ação em título de duvidosa certeza e liquidez. Contam que, em mais uma confusão feita pela exequente quanto ao direcionamento da demanda, depois de muitos anos, pugnou “pela desconsideração da personalidade jurídica da FILIAL para inclusão da MATRIZ e da SÓCIA, pessoa física, no polo passivo da demanda, com a sua consequente responsabilização pela dívida executada”. Questionam que a decisão agravada deliberou por: “a) desnecessidade de instauração do IDPJ para afetação do patrimônio da pessoa natural, diante da existência de decisão anterior que havia determinado essa inclusão, mas sem a instauração do incidente e sem sequer intimar/citar a interessada; b) indeferir o IDPJ instaurado em face da EIRELI, mas, mesmo assim, de ofício, autorizar a sua inclusão no polo passivo; c) preclusão da oportunidade de se discutir o título executivo, porque já foram opostos embargos (por outra pessoa) e porque a ação é de 2014 (o que não é fundamento jurídico)”. Argumentam que a inclusão da empresa matriz no polo passivo caracteriza decisão extra petita, pois assim o fez, apesar de reconhecer a inadequação da via eleita do IDPJ manejado pela exequente, o qual possui contornos delineados no art. 50 do Código Civil e no art. 134 do CPC. Avaliam que “não cabe ao julgador corrigir a pretensão posta e analisar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica como de sucessão/habilitação”. Negam que haja fungibilidade. Asseveram a ausência de requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica inversa. Pontuam que “o encerramento das atividades de uma filial não pode ser confundido, de forma alguma, como fraude a credores, muito menos com forma de ocultação de patrimônio”. Ressaltam que há limitação de reponsabilidade na EIRELI (empresa individual de responsabilidade limitada), não podendo, em hipótese alguma, alcançar o patrimônio do titular que a instituiu. Sustentam a possibilidade de impugnação do título que aparelha a execução, por não reunir os atributos da liquidez e certeza, sob pena de cerceamento do direito de defesa, porque as agravantes não eram parte nos autos, tomando conhecimento da demanda somente após citação no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Declaram que “não é legítimo cercear o direito de terceiro que não participou diretamente da relação principal de discutir um débito indevido, ainda mais como a discussão está relacionada com matéria de ordem pública”. Afirmam que não se pode permitir “o prosseguimento de execução para a cobrança de valores incertos, que dependem de apuração contábil ampla, diretamente relacionada com cada um dos gastos apresentados, incluindo a sua pertinência e a própria responsabilidade de cada uma das partes envolvidas”. Frisam que os embargos à execução da executada foram rejeitados por intempestividade, de maneira que a matéria de ordem pública ainda não foi examinada. Pontuam a impossibilidade de inclusão de pessoa natural no polo passivo de execução sem que haja regular desconsideração da personalidade jurídica da empresa, ainda mais se constituída na forma de EIRELI. Salientam que, a despeito de ter sido revogado o instituto da EIRELI pela Lei n. 14.382/2022, com a transformação automática das empresas que se valiam daquela estrutura para sociedades limitadas unipessoais (art. 1.052, § 1o, do Código Civil), não houve alteração nos efeitos práticos, permanecendo a restrição patrimonial e a autonomia da empresa em relação ao sócio. De qualquer forma, indicam a necessidade de citação/intimação da sócia, pessoa natural, para que possa se defender. Citam a impenhorabilidade de verba salarial e a ocorrência de coisa julgada, porque, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0715418-38.2018.8.07.0000, a 5a Turma Cível confirmou decisão que havia afastado a penhora de ativos financeiros bloqueados na conta corrente da sócia. Por isso, entendem que a nova ordem de penhora, agora, de 30% do salário da pessoa física ofende o art. 507 do CPC. Expõem que a excepcionalidade que autoriza a penhora de salário não está presente, além de não se justificar a medida, seja porque indispensável para o sustenta da agravante, seja porque a penhora representa aproximadamente 0,16% da dívida em aberto, estabelecida em R$ 2.077.572,01. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “a fim de que sejam suspensos até o julgamento deste recurso a penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido da pessoa física ELIZABETH PELAES DOS SANTOS”, e, ao final, a cassação ou, pelo menos, a reforma da decisão combatida. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Analiso, por ora, o pedido liminar de efeito suspensivo, restrito à suspensão da penhora de 30% do salário líquido da pessoa física ELIZABETH PELAES DOS SANTOS. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Inicialmente, cumpre afastar a alegação de julgamento extra petita. Com efeito, conforme relatado pelas agravantes, na origem foi instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada originária, a fim de alcançar os bens das aqui agravantes. Ao final, o juízo a quo considerou desnecessário o manejo do IDPJ para os fins pretendidos pela exequente e, então, determinou a inclusão das agravantes no polo passivo da execução. Assim, se juiz concede exatamente o que fora pleiteado pela parte exequente, ainda que por outros fundamentos, não há que se falar em julgamento fora do pedido. No tocante à inclusão da empresa matriz no polo passivo da ação, necessário pontuar que, a princípio, a sujeição passiva à execução é daquele que figura como devedor no título extrajudicial. Sujeitam-se, porém, também à execução o espólio, os herdeiros, os sucessores do devedor e o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título (art. 779, II e III, CPC). Ainda, o fiador, o coobrigado ou o corresponsável que não foram réus no processo – e, portanto, não foram condenados – não estão sujeitos ao cumprimento de sentença (art. 513, § 5.o, CPC) (MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais). Nesses termos, para que alguém se sujeite à execução, à exceção dos sucessores do devedor, é indispensável que conste do título executivo. Sucede que o caso concreto versa acerca da inclusão da matriz no polo passivo da demanda. Ocorre que “filial é mera ramificação da matriz. Ou seja, o registro não tem o condão de conferir personalidade jurídica à filial ou sucursal, pois estas configuram meras extensões materiais da matriz, cuja personalidade jurídica continua sendo única” (Acórdão n.1079002, APC 0702634-29.2018.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 01/03/2018). Nesse sentido, por se tratar da mesma personalidade jurídica, diferenciada apenas por razões organizacionais, não há motivos em tratar matriz e filial como unidades separadas em termos econômicos. A respeito do tema, aliás, confiram-se arestos desta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. NUMERÁRIOS. FILIAL QUE NÃO COMPÔS A FASE DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. Consoante preconiza a norma do art. 789 do CPC, "O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei". 2. Nos termos da jurisprudência remansosa deste Tribunal, é possível a penhora de bens e valores da filial da sociedade empresária devedora no cumprimento de sentença, sem a necessidade de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, tendo em vista que "apesar de possuir diferentes registros, matriz e filial compõem uma universalidade de fato, com unidade patrimonial, partilhando o mesmo contrato social, sócios e firmas" (Acórdão 1097159, 07026342920188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2018, publicado no DJE: 22/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1353879, AGI 0711155-55.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em: 7/7/2021, DJE: 2/8/2021. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA MATRIZ. CONTRATO FIRMADO COM A FILIAL. UNIDADE PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. 1. Apesar de a filial de uma empresa possuir CNPJ próprio, não configura nova pessoa jurídica, razão pela qual as dívidas oriundas de relações jurídicas decorrentes de contratos atribuídos a determinados estabelecimentos constituem obrigação da sociedade empresária por completo. 2. A matriz é parte legítima para responder por débitos oriundos de contrato firmado pela filial. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1379601, AGI 0707313-67.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgamento em: 14/10/2021, DJE: 28/10/2021. Grifado) Em relação à sócia, pessoa jurídica, o direcionamento da execução em seu desfavor foi pleiteado nos autos originários e deferido em 09/05/2018 (id. 33036550 na origem), seguido de bloqueio de ativos financeiros em sua conta bancária (id. 33036591 na origem). Inclusive contra esse bloqueio a agravante Elizabeth Pelaes dos Santos apresentou impugnação em 17/05/2018 (id. 33036635 na origem). Logo, a alegação de que jamais fora citada/intimada não é correta e, diante de manifesta preclusão, a impugnação da decisão de id. 33036550 (na origem) não comporta consideração em sede deste agravo. De qualquer forma, necessário consignar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “É considerado empresário individual a pessoa física que, atuando em nome próprio, exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou para a circulação de bens ou de serviços, sem que exista separação entre o patrimônio pessoal e aquele utilizado para o desenvolvimento de tal atividade”. Nessas condições, “Mesmo inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), o empresário individual não é considerado pessoa jurídica. ‘A empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal’ (REsp 487.995/AP, Terceira Turma, DJ 22/5/2006)”. Por isso, “não se pode cogitar de desconsiderar a personalidade jurídica do empresário individual para fins de extensão dos efeitos da execução à sua pessoa física (haja vista a inexistência de separação patrimonial)” (REsp n. 2.055.325/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 2/10/2023). Já a alegação de que o documento que aparelha a execução não reúne os pressupostos de título executivo extrajudicial (certeza e liquidez), sem olvidar que há muito transcorreu o prazo dos embargos à execução e que sequer houve desconsideração da personalidade jurídica – porque desnecessária na espécie para o fim de alcançar o patrimônio da empresa matriz e da sócia pessoa física –, se o caso, entendendo que ainda não está preclusa a matéria, as agravantes devem manifestar sua defesa pela via processual adequada. Dito isso, examino a impugnação à penhora salarial, determinada diretamente em folha de pagamento. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Outrossim, em recente julgamento a Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento de seus órgãos nos embargos de divergência no REsp 1.874.222. Segundo o referido julgado, imprescindível que seja preservada a subsistência digna do devedor e de sua família, não sendo relevante a natureza das verbas e o montante recebido pelo devedor, para o fim de relativizar a impenhorabilidade. Em relação ao art. 833, inc. IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC, a Corte Superior deliberou nos embargos de divergência que a lei não obsta seja efetivada penhora também das importâncias inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, quando couber a mitigação da regra que veda penhora. Já o fato de ter sido acolhida anteriormente impugnação ao bloqueio de valores em conta bancária da agravante (pessoa física) não caracteriza preclusão, máxime se a nova penhora deferida se refere a desconto mensal de percentual do salário da executada diretamente em folha. Ademais, no ponto, cumpre lembrar que “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei” (art. 789 do CPC). Logo, a decisão que examina impugnação à penhora salarial não faz coisa julgada, tendo em vista a possibilidade de alteração da situação financeira do executado e, inclusive, mitigação da penhora salarial pelas Cortes de Justiça. Na hipótese em exame, o juízo de origem deferiu a penhora de 30% do salário líquido da agravante. A própria agravante informa que a penhora alcança o valor mensal de aproximadamente R$ 3.362,00 e, por outro lado, nenhum documento foi carreado aos autos para demonstrar que a penhora, nesse percentual estabelecido, compromete a sua subsistência. Quanto à alegação de que “é absolutamente desproporcional a penhora de parte do salário da pessoa física frente ao valor da dívida em aberto”, reservo melhor análise dessa questão por ocasião do julgamento do mérito deste recurso. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Também não vejo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porque não ficou demonstrado que a constrição prejudica a subsistência da agravante e, por outro lado, o juízo a quo condicionou preclusão da decisão agravada para o levantamento, pela exequente, dos valores penhorados. Assim, indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator